Tribunal: TJSP
Processo: 2006869-42.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO - TEMA 877 DO STJ - Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 3001041-53.2020.8.26.0000, e afastar a prescrição ali decretada, pois, embora o título executivo judicial

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO - TEMA 877 DO STJ - Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 3001041-53.2020.8.26.0000, e afastar a prescrição ali decretada, pois, embora o título executivo judicial tenha transitado em julgado em 13/09/2013, o prazo prescricional teve início apenas em 30/06/2017, não havendo, portanto, decorrido o prazo prescricional quando do ajuizamento do cumprimento de sentença (19/12/2019), considerada a modulação de efeitos do Tema 880 do STJ – Tal entendimento vinculante, por sua vez, foi igualmente respeitado, pois não houve exigência de publicação de editais, afastando-se a aplicação do art. 94 do CDC para a fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória - Acórdão mantido.